Tribunal: TJDFT
Processo: 0700997-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700997-72.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIETRA RIBEIRO BREYER AMORIM REPRESENTANTE: ANA CLAUDIA RIBEIRO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0701603-97.2020.8.07.0001, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu sentença (ID 59706453) nos autos de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela recorrente. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador